Tribunal: TJMT
Processo: 1015586-19.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS N. 1015586-19.2019.8.11.0000
RECORRENTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALEXANDRE AUGUSTO PERAZZO LEITE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 33851993), interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 32570451):
“HABEAS CORPUS – PROCESSUAL PENAL – ARTIGO 273, § 1o-B, INCISO III DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÕES – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL – ALEGADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA – OCORRÊNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE NÃO DESCREVE SATISFATORIAMENTE O FATO CRIMINOSO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – FALTA DE TIPICIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CONDUTA PRATICA PELO PACIENTE – COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA – ORDEM CONCEDIDA. Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denúncia, por não se tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de admissibilidade não reclama fundamentação complexa. O trancamento da ação penal pela estreita via do writ é medida que se admite em grau de excepcionalidade, apenas quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade, de modo que, inexistentes tais elementos, não há justa causa para a ação penal. A denúncia nada narrou se o paciente teria falsificado, corrompido, adulterado ou alterado o produto, bem como se importou, expôs a venda, ou mesmo se o produto estaria em depósito para a venda, eis que o delito se consuma quando o agente pratica quaisquer dos comportamentos previstos no tipo penal, criando a situação concreta de risco à incolumidade pública, violando assim a os princípios do contraditório e da ampla defesa” (HC 1015586-19.2019.8.11.0000, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/01/2020).
Alega violação ao art. 41 do CPP, ao argumento de que não há falar em inépcia da denúncia oferecida, visto que a peça narrou a ocorrência do crime em tese, descreveu as suas circunstâncias e indicou o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Recurso tempestivo (Id. 33919990).
Contrarrazões – Id. 34385451.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação ao art. 41 do CPP, fundada na tese de que a inicial acusatória não é inepta, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, contrario sensu:
““AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA ACUSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA NÃO VERIFICADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DESCRIÇÃO GENÉRICA ADMITIDA. AUTORIA DELITIVA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ARGUIÇÃO NÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se justifica a alegação da defesa de ofensa ao art. 619 do CPP, porquanto o acórdão recorrido enfrentou de maneira clara e fundamentada a questão relativa à prescrição. 2. O reconhecimento da prescrição retroativa, com base na pena aplicada, só é possível após o trânsito em julgado para acusação, o que não se verificou no presente caso. 3. No caso, entre o trânsito em julgado para acusação e a presente data não transcorreu prazo superior a 4 anos, ficando afastada, desde já, a prescrição da pretensão executória estatal do delito. 4. Para se concluir pela inépcia da denúncia, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, uma vez que as instâncias ordinárias entenderam que a peça inaugural estava apta para produção de efeitos. (...) 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1339952/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 2 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v